Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARÊNCIA. CESÁREA DE URGÊNCIA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. DANO MORAL E DANO MORAL REFLEXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 – Ilegitimidade Ativa: O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Preliminar rejeitada.2 – Plano de saúde. Atendimento de urgência. Carência. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/1998). Precedentes na Turma: (Acórdão n. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE). A situação tratava-se de cesárea de urgência devidamente comprovada por laudo médico.3 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). A alegação do réu de que o contrato tem cláusula de carência não constitui justificativa para a negativa de cobertura, pois não se ajusta ao comando legal.4 – Dano moral reflexo. De regra, é indenizado o dano a direitos da personalidade sofrido por uma pessoa. Contudo, excepcionalmente o dano sofrido por uma pessoa se estende a entes queridos, especialmente parentes próximos. Neste sentido já decidiu o STJ: “a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso. (REsp n. 1.119.632/RJ, relator Ministro Raul Araújo).5 – Honorários de Sucumbência. Na hipótese de condenação de custeio do tratamento médico pleiteado e de pagamento de danos morais, o valor da condenação corresponderá à soma da quantia das 2 (duas) obrigações, pois o montante da obrigação de fazer pode ser aferido por meio do valor total dispendido pela operadora de plano de saúde para custeio do medicamente indevidamente negado.6 – Apelação conhecida e desprovida
(K)